Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação para Jovens e Adultos, exercício de 2005, firmado entre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Campo Formoso/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Iracy Andrade de Araújo e do Sr. João José de Carvalho Dantas, ambos ex-Prefeitos do Município de Campo Formoso/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados no exercício de 2005 à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação para Jovens e Adultos (Peja); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Iracy Andrade de Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; Data Valor (R$) 23/6/2005 7.818,20 9/8/2005 10.325,00 16/8/2005 8.460,00 16/8/2005 3.625,00 2/9/2005 10.660,00 5/9/2005 13.178,00 15/9/2005 38.542,80 15/9/2005 12.518,00 16/9/2005 4.450,00 19/9/2005 14.740,00 28/9/2005 2.080,00 1o/11/2005 8.425,00 1o/11/2005 3.790,00 8/11/2005 5.359,00 9/11/2005 5.990,00 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João José de Carvalho Dantas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando seu espólio ou os herdeiros legais, caso tenha havido partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; Data Valor (R$) 21/12/2005 4.000,00 28/12/2005 285,00 29/12/2005 570,00 9.3. aplicar à Sra. Iracy Andrade de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.